Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-82.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0702424-82.2022.8.07.0017 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Davi Jose Carvalho Apelado: Paulo Cezar Pinto Cardoso D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Davi Jose Carvalho contra a sentença (Id. 69995039) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, que julgou o pedido parcialmente procedente. O apelado suscitou, em suas contrarrazões (Id. 69995057), questão preliminar referente à inadmissibilidade da apelação em virtude de inobservância aos requisitos formais previstos nos artigos 282 e 319, ambos do Código de Processo Civil, notadamente diante da ausência de exposição apropriada dos fatos e argumentos jurídicos que autorizariam a reforma ou desconstituição da sentença apelada. Assim, manifeste-se o apelante a respeito do tema aludido, nos termos da regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator